Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706776-80.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CENTER AUTOMÓVEIS LTDA, CENTER MARECHAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO CENTER AUTOMÓVEIS LTDA e CENTER MARECHAL se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Asseveram a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entenderem que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Ademais, alegam que o reclamo preencheu os requisitos legais de admissibilidade, bem como não demanda o reexame de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026